Tribunal: TJSP
Processo: 1503584-18.2023.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E POR CONTA DA ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, ALÉM DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS, E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E POR CONTA DA ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, ALÉM DA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS, E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ilicitude da prova não caracterizada, se mostrando regular, na hipótese, a prisão realizada por guardas municipais que, no caso, surpreenderam o acusado em ponto conhecido de traficância segurando uma sacola, o qual tentou empreender fuga ao avistar a viatura, a gerar fundadas suspeitas. Precedentes. Integração dos guardas municipais no sistema de segurança pública reconhecida pelo STF na ADPF no 995.
2. Tráfico. Tipo penal de ação múltipla, despicienda a observância do acusado em plena traditio. Condições do flagrante a denotar a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.
3. Materialidades e autoria delitivas comprovadas. Palavras dos agentes da lei que merecem primazia na formação do convencimento. Descrição detalhada da conduta típica e ilícita. Inconsistente a negativa de autoria. Desclassificação para conduta do artigo 28 da lei de drogas descabida, em sendo evidente a finalidade mercantil. Condenação mantida.
4. Penas fixadas observados os artigos 59 do Código Penal e 42 da lei de drogas. Bases no mínimo. Reincidência bem configurada. Reduzido, contudo, o aumento praticado em respeito ao decidido no REsp no 2.003.716/RS, no rito dos recursos repetitivos. Redutor descabido, porque ausentes os requisitos legais. Regime fechado mantido. Descabidas a detração e as benesses da substituição e "sursis".
5. Recurso parcialmente provido.